Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVANTE (S):
SIDNEY EVELICIO DE SOUZA AMARAL
AGRAVADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO e outros
NÚMERO DO PROTOCOLO: 1014568-89.2021.8.11.0000
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY EVELICIO DE SOUZA AMARAL contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso -MT, nos autos da ação de declaratória de nulidade de multa administrativa com pedido de tutela de urgência n. 1007335-18.2021.8.11.0040 que, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA's de n. 2018143902, 20181141763, 20191722947, 202057599 e 2020636067, oriundas de IPVA e Licenciamento do veículo motocicleta da marca HONDA/CG 150 FAN ESI, ano 2009/2010, Placa NJI6173, condicionada à prestação de caução com o depósito integral do valor discutido nos autos.
No entanto, insta consignar que esta Egrégia Corte de Justiça não possui competência para processar e julgar recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz a quo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso -MT.
Isso porque, a Resolução n.o 009/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, estabeleceu em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
No mesmo sentido foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 586789/PR em sede repercussão geral.
A propósito:
“ [...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV - Recurso extraordinário desprovido”. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Destarte, em razão da incompetência absoluta deste Egrégio Sodalício para julgar recurso interposto contra decisão do Juizado Especial, de rigor o declínio de competência para Turma Recursal do Juizado Especial.
Ante o exposto, declaro a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente recurso e determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Intime-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
RELATOR